Tribunal: STF
Processo: RE 101788
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
- CONTRAVENÇÃO. PRESCRIÇÃO.
- CONTRAVENÇÃO PUNIDA UNICAMENTE COM A PENA DE MULTA. A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL OPERA-SE EM DOIS ANOS.
DECORRIDO ESSE PRAZO ENTRE A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E O
JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU, NÃO E DE COGITAR-SE DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA DA PENA, PORQUANTO O ART-114 DO
CÓDIGO PENAL E COMUM AS DUAS FORMAS DE PRESCRIÇÃO, DEVENDO
APLICAR-SE A MAIS FAVORAVEL AO RÉU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE
NÃO CONHECE.